Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. ACORDO CELEBRADO EM OUTRA DEMANDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE OBTENÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE. CLÁUSULA ESPECÍFICA PARA DESISTÊNCIA. APLICABILIDADE.
1. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado, o que representa uma condição suspensiva.
2. Diante do pedido de desistência da ação homologado pelo juízo trabalhista, restou claro, que a cláusula sexta do contrato entabulado entre as partes deve prevalecer, sendo que o apelante não faz jus ao percentual de 30% sobre o proveito econômico obtido mediante acordo celebrado no bojo de outra demanda que sequer patrocinava.
3. Não se vislumbra, no plano fático, a ocorrência de acréscimo patrimonial que possa caracterizar o implemento da condição suspensiva pendente sobre a obrigação de pagar os honorários pactuados, considerando que o proveito econômico sobre o qual incidiria o percentual contratual sequer chegou a se aperfeiçoar. 3.1 Diante da desistência da demanda, não há como concluir, como pretende o recorrente, que o apelado, de fato, tenha obtido algum proveito econômico em razão dos serviços advocatícios contratados, o que acaba por frustrar o suprimento da cláusula quota litis.
4. Recurso conhecido e desprovido.